Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. APLICAÇÃO DO CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Afasta-se o argumento de omissão se todos os pontos assinalados pela parte foram devidamente apreciados no acórdão impugnado, evidenciando que os embargos, na verdade, exprimem o mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio.
3. Impõe-se a condenação da embargante à pena de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de recurso protelatório.
4. Embargos rejeitados.